Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. CRITÉRIO. ANTIGUIDADE. NORMAS. INOBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA.

1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar que houve inobservância das normas que regem a promoção por antiguidade no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de forma a amparar o seu pleito de promoção por ressarcimento de preterição.

2. Ausente a comprovação que o acidente de serviço sofrido pelo militar impediu sua promoção pelo critério de antiguidade, não há que se falar em promoção por ressarcimento de preterição.

3. Verificado que a posição do militar nos quadros de acesso por antiguidade não lhe assegurava o direito de concorrer às vagas ofertadas para promoção ao posto subsequente da carreira, afasta-se a preterição alegada.

4. Recurso conhecido e desprovido.